Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VÍCIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING. ELEVADO VALOR DA CAUSA. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Os embargos de declaração se limitam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (art. 1.022 do CPC).
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação de honorários advocatícios e à incidência do Tema no 1.076/STJ, afastando a alegada omissão.
3. O Tema no 1.076/STJ veda, como regra, a fixação de honorários por equidade quando elevado o valor da causa ou da condenação, mas admite interpretação sistemática com o art. 85, § 8o, do CPC e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC).
4. Em causas de baixa complexidade, sem dilação probatória relevante e sem proveito econômico para as partes, a aplicação mecânica dos percentuais legais pode gerar honorários manifestamente desproporcionais ao trabalho desenvolvido.
5. A extinção da execução por inexistência de valores devidos, resolvida com base em análise documental sucinta, caracteriza hipótese que autoriza o arbitramento equitativo dos honorários.
6. A fixação equitativa não desvaloriza o labor advocatício, mas observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e evita enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
7. A discordância da parte com a conclusão adotada configura mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento é atendido quando a matéria é efetivamente enfrentada e decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
9. Recurso não provido.